Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PROGRESSIVA. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE (OCREVUS). MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. INCLUSÃO DO MEDICAMENTO NO ROL DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. MANUTENÇÃO DA ENFERMIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, em um diálogo de fontes, especialmente quanto à função social dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde.
2. Nos casos de obrigação de execução continuada de serviço de seguro saúde, aplica-se a DUT 65.13 do Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, em vigor desde fevereiro de 2021, que passou a prever expressamente a cobertura do medicamento pleiteado pela parte.
3. A recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), previsto na Res. no 465/2021 da ANS, o único considerado, na hipótese, eficaz e com risco reduzido para o tratamento da esclerose múltipla progressiva, é ilegal.
4. A integridade psíquica (dor) é direito da personalidade cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, medo, vergonha, constrangimento etc. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento de esclerose múltipla
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.